Tribunal: TJDFT
Processo: 0706729-43.2021.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0706729-43.2021.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: MARIA PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO COM REGISTRO NA ANVISA (OCREVUS). POSSIBILIDADE. TEMA REPETITIVO 106 DO STJ. 1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.657.156/RJ, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 106), entendeu pela possibilidade do fornecimento pelo Poder Público de medicamentos não padronizados pelo Sistema Único de Saúde - SUS, desde que preenchidos os requisitos. 2. Diante da ineficácia de outros medicamentos fornecidos pelo SUS e da comprovação por laudo médico da imprescindibilidade ou necessidade de medicamento, com registro na ANVISA, deve o ente estatal, em face da incapacidade financeira do requerente, fornecer o medicamento pleiteado. 3. Uma vez que o medicamento objeto da demanda está registrado na ANVISA, não é necessária a inclusão da União Federal no polo passivo tal como pleiteado pelo Apelado em Contrarrazões. 4. São devidos honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa a parte vencedora em demanda ajuizada contra o Distrito Federal. Não há mais confusão entre credor e devedor em virtude da autonomia financeira reconhecida à Defensoria Pública (tema 1.002 do STF). Superada a Súmula 421/STJ. 5. Deu-se provimento ao apelo interposto pela parte autora. No recurso especial interposto, o recorrente alega violação aos artigos 19-Q e 19-U, ambos da Lei 8.080/1990, sustentando que a União deve compor o polo passivo da presente demanda em que se pleiteia o fornecimento de medicamento de alto custo não incorporado ao SUS, devendo os autos serem encaminhados para a Justiça Federal. Discorre, ainda, sobre o IAC 14/STJ e sobre o Tema 793 do STF. Em sede de recurso extraordinário, após apresentar preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral da matéria, aponta ofensa aos artigos 23, inciso II, 196 e 198, incisos I, II e III, e §1o, todos da Constituição Federal, repisando os argumentos expendidos no especial. Assevera que o decisum objurgado afronta o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 793 e 1.234 da repercussão geral no STF (RE 855.178 e RE 1.366.243). II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 19-Q e 19-U, ambos da Lei 8.080/1990. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Em relação ao recurso extraordinário, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral no tocante à "obrigatoriedade da União de constar do polo passivo da lide que verse sobre a obtenção de medicamento ou tratamento registrado pela Anvisa, mas ainda não incorporado nas políticas públicas do SUS" (RE 1.366.243 - Tema 1.234), mesma matéria debatida nestes autos, de modo que o presente apelo deverá ser sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e determino o SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025